Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1005438-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE RECLAMAÇÃO – CORONAVÍRUS –IMPUGNAÇÃO À AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE QUARENTENA OBRIGATÓRIA NO DECRETO MUNICIPAL – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacífica do STF, é vedada a utilização da Reclamação como sucedâneo de outras ações cabíveis com o objetivo de criar um atalho processual destinado a permitir, por razões meramente pragmáticas, a submissão imediata do controle da validade abstrata dos Decretos proferidos nos diversos Município do Estado e/ou busca do cumprimento da legislação

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N. 1005438-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE TAPURAH

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 82461470) proposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Tapurah-MT, consubstanciado na expedição do Decreto Municipal n. 42, de 30/03/2021, sem
previsão de quarentena coletiva obrigatória pelo prazo de 10 (dez) dias
,

em desrespeito à decisão proferida por esta Relatora nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.8.11.0000.

Em suas razões, alega que “
A hipótese de cabimento da Reclamação, no presente contexto, está prevista no art. 988, II, CPC, o qual versa sobre a necessidade de
garantir a autoridade das decisões do Tribunal

(art. 988, II, CPC)
”.

Afirma que “
O Decreto Municipal no. 42, de 30 de março de 2021, vergastado, conquanto na aparência formal tenha seguido as medidas restritivas constantes no Decreto Estadual no. 874, de 25 de março de 2021, não se desincumbiu de adotar a quarentena coletiva obrigatória, como forma de diminuir os casos de infecção pelo COVID-19, já que, à época da edição do Decreto Estadual, constava como NÍVEL DE RISCO MUITO ALTO
.”

Assevera que “
Enquanto o Município de Tapurah-MT não adotar as medidas restritivas contidas no Decreto Estadual no. 874, de 25 de março de 2021, como, por exemplo, a quarentena coletiva obrigatória, pelo prazo de 10 (dez) dias, haverá flagrante descumprimento de ordem judicial e do mencionado Decreto Estadual por parte do Gestor Municipal, implicando verdadeiro descaso da autoridade pública com as normas sanitárias que visam evitar o aumento do número de casos de infecção pelo coronavírus.
”

Pugna pelo provimento do recurso “
para que seja reformada, em juízo de retratação da Relatora, a decisão monocrática que prematuramente extinguiu o feito e, na sequência, seja concedida ordem liminar para que o Município de Tapurah-MT cumpra fielmente a ordem judicial mencionada, fazendo, por conseguinte, adotar a quarentena coletiva obrigatória, pelo prazo de 10 (dez) dias. No mérito, seja confirmada a tutela pretendida com a Reclamação proposta
.”

Contrarrazões da Municipalidade pelo desprovimento (Id. 84534491).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021